Tribunal: STF
Processo: RE 84518
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-10-05
Data de publicação: 1976-10-05

Ementa:
Embargos  de  declaração.   Intempestividade.   Havendo
duvida  quanto  a  data  de  circulação  do  Diario  Oficial  -  que,
normalmente, circula no dia seguinte ao da data da publicação -,  não
há como pretender-se que o acórdão recorrido, por haver repelido, sem
mais, a preliminar de intempestividade, haja negado vigencia ao  art.
465  do  Código  de  Processo  Civil.  Recurso   extraordinário   não
conhecido.